Tribunal: TJBA
Processo: 0500494-28.2014.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500494-28.2014.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WILSON TSUYOSHI KORIAMA

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, KANANDA LANDIM DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação indenizatória por alegada desapropriação indireta, mantendo a sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de comprovação da titularidade ou posse qualificada do imóvel supostamente afetado pelo ente público. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, especialmente quanto à alegação de cerceamento de defesa e à necessidade de dilação probatória.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à análise da alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de produção de prova testemunhal; e (ii) à possibilidade de reconhecimento de direito indenizatório por desapropriação indireta com base em alegada posse do imóvel, mesmo sem registro imobiliário.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da matéria já decidida.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente as teses deduzidas pelo recorrente, afastando a alegação de cerceamento de defesa ao reconhecer que a controvérsia era eminentemente de direito e documental, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal diante da ausência de comprovação da titularidade do imóvel por meio de registro imobiliário.

Também restou consignado que a mera apresentação de contrato de promessa de compra e venda não registrado é insuficiente para demonstrar a propriedade ou legitimar pretensão indenizatória por desapropriação indireta, inexistindo prova idônea de posse qualificada apta a fundamentar o direito alegado.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a conclusão do julgado, buscando rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
2. Inexiste omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as teses relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 373, I, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS nº 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF3), 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500494-28.2014.8.05.0250
, em que figuram como embargante WILSON TSUYOSHI KORIAMA e como embargado MUNICIPIO DE SIMOES FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06